Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0707530-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR JUNIOR PACIENTE: JOAO MARCELO BRUNO CAVALCANTE NUNES AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Joaquim Jair Ximenes Aguiar Junior em favor de JOAO MARCELO BRUNO CAVALCANTE NUNES, denunciado como incurso no artigo 147-A do CP c/c do Art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. O impetrante alega excesso da medida cautelar, pois o Paciente não mais foi “ao encontro da suposta vítima depois do fato ocorrido no dia 19/01/2022, e quando o fez, foi a pedido da própria vítima”. Afirma que a denúncia descreve fatos de atentado psicológico praticados por meio de WhatsApp e Rede Sociais, de forma que a monitoração eletrônica não se prestaria a evitar a prática do delito. Aponta primariedade, cumprimento de todas as medidas cautelares impostas, residência fixa e ausência de indícios de que o Paciente prejudicará a investigação ou se locomoverá para local incerto, de modo que faltaria justa causa para a manutenção da medida cautelar que, portanto, caracterizaria constrangimento ilegal. Argumenta que a pena máxima abstrata de 1 (um) ano, prevista ao delito de menor potencial ofensivo, não resultaria na medida ora impugnada que, portanto, seria desproporcional e irrazoável. Aduz ausência de fundamentação na decisão quanto à existência do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, e sustenta não existir risco à ordem pública ou de ameaça à integridade física ou psicológica de alguém. Para fins de liminar, aponta residir o fumus boni iuris na existência de outras medidas cautelares adequadas ao caso, e o periculum in mora nos prejuízos de ordem moral ou psicológica, tecendo considerações sobre a discriminação social sofrida pelo uso da tornozeleira eletrônica que dificulta a sua reinserção no mercado de trabalho. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Eis, no que importa, o teor da r. decisão que fixou a medida de monitoração eletrônica, in verbis: “[...] Segundo consta dos elementos de informação colhidos no APF, o autuado namorou por cerca de 4 anos com a ofendida Ana Paula e, desde que terminaram o relacionamento, o autuado tem insistido no contato com a ofendida por meio mensagens e tentativas de contato telefônico. No dia dos fatos, o autuado teria ido até o prédio onde reside o novo namorado da vítima, a pessoa de Pedro, e teria mais uma vez a perseguido e entrado em vias de fato com Pedro e, ainda, danificado o veículo dele. Cuida-se da primeira ocorrência policial registrada entre os envolvidos. João Marcelo é primário e não responde a outros procedimentos, não havendo, em momento anterior à ocorrência. A análise das circunstâncias do caso, tal como descritas acima, aliadas às respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, não aponta a existência de risco extremo que só possa ser neutralizado com a adoção da medida excepcional da prisão preventiva. Tal o cenário, a fixação de medidas protetivas e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas à proteção da integridade física e psicológica da Ofendida e também ao resguardo do bom andamento de futura ação penal que venha a ser instaurada contra o autuado. Considerando haver indícios de perseguição persistente do autuado em relação a Ana Paula, entendo ser necessário desde já impor a monitoração eletrônica, como forma de reforçar a garantia de cumprimento das medidas protetivas e das medidas cautelares adiante fixadas 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOÃO MARCELO BRUNO AVALCANTE NUNES, nascido em 25/02/1999, filho de Marcelo Cavalcante Nunes e Izabel Cristina Bruno Ramos, impondo-lhe as seguintes medidas: a) medida protetiva de proibição de contato com Ana Paula Motta Bitencourt, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) medida protetiva de proibição de se aproximar de Ana Paula Motta Bitencourt, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília); c) medida cautelar de proibição de contato com Pedro Marcelo Denófrio Marfa; d) medida cautelar de proibição de frequentar o local dos fatos (Edf Belas Artes, Qd 300-A, Sudoeste); e) proibição de frequentar o endereço da ofendida Ana Paula (QI 29, Lotes 2/8, Guará); f) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, com o objetivo de garantir o cumprimento das medidas “d” e “e”. [...]” grifo nosso Pleiteada a revogação durante o horário de plantão (ID 33416914 - págs. 93/102), verifico que não houve apreciação do pedido pelo juiz plantonista, pois este determinou a remessa do feito para apreciação pelo juiz natural (ID 33416915 - pág. 14). Com efeito, ao entender não haver urgência apta a atrair a sua competência, pois não vislumbrou “risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado”, o juiz plantonista determinou a “remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Não se encontra nos autos deste HC a decisão, apontada como ato coator no writ, que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica. De toda forma, da leitura atenta ao decisum acima, que fixou a medida ora impugnada, assim como do exame dos documentos constantes nos autos, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da medida cautelar decretada em desfavor do Paciente. Não se verifica prima facie manifesto constrangimento ilegal. Os elementos investigativos constantes nos autos e a decisão de recebimento da denúncia revelam a presença de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva imputada ao Paciente. O referido decisum resta devidamente fundamentado quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e quanto à caracterização do periculum libertatis, encontrando-se este aspecto amparado sobretudo na necessidade de garantia ao cumprimento das medidas cautelares de proibição de aproximação da ofendida. Com efeito, diante da fragilidade em garantir a efetiva proteção da vítima, entende-se em sede de cognição sumária persistir o risco de reiteração delitiva, pela dificuldade de efetivamente obstar a aproximação e o contato do Paciente, situação essa que justifica a medida protetiva para garantia da ordem pública. Vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a revogação do monitoramento eletrônico que, frisa-se, consubstancia medida cautelar não rigorosa em face dos fatos imputados, impondo-se priorizar a segurança e manutenção da ordem pública em face dos graves efeitos deletérios causado à vítima. Na situação em análise, entende-se que a medida de monitoramento eletrônico, para mitigar o risco de contato com a vítima, na medida em que se procede à apuração dos fatos, revela-se adequada em face do contexto fático delineado nos autos. Por conseguinte, não se verifica possível in casu a imediata revogação da medida cautelar ora impugnada, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator